Tribunal: STF
Processo: HC 192891
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.
    O recorrente acosta, dentre outros documentos, decisão monocrática do Relator do HC 612.271 no STJ (eDOC 13), bem como o inteiro teor dos acórdãos do TJ/RJ no HC 0052551-54.2020.8.19.0000 e na Apelação Criminal 0001180-31.2015.8.19.0031. Reitera as razões da inicial, requerendo, ao final, a concessão ao paciente de prisão domiciliar, em face da Resolução 62/CNJ, bem como em virtude da norma do inciso VI do art. 318 do CPP, já que é pai de menor de doze anos.
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, ‘i’, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Cumpre assinalar que, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    No caso concreto, verifica-se que o Relator do HC 612.271 no STJ indeferiu a liminar pleiteada, porquanto não visualizou manifesta ilegalidade no ato impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência e por entender que o pedido de liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, que será apreciado em momento oportuno (eDOC 13).
    Ademais, observa-se que o TJRJ, ao analisar o HC 0052551-54.2020.8.19.0000 (eDOC 9), consignou:
    “[…]
    Noticiam os autos, a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, em 24/07/2020, por força de sentença penal condenatória, transitada em julgado em 20/05/2020. Esclareceu-se ainda, ter sido determinada a expedição da CES, após a notícia da captura do réu. 
    [...]
    Compulsando os autos do processo originário, verifica-se não ter sido o paciente encontrado, no endereço indicado, para cumprimento da ordem de prisão, nos termos da certidão do Oficial de Justiça. 
    […]
    Neste diapasão, o ora paciente deve ingressar no sistema executório, para dar início ao cumprimento da reprimenda estabelecida e obter os benefícios da pena. 
    No tocante à concessão do recolhimento em residência particular em razão de paciente possuir filho menor, a Lei admite, de acordo com o caso concreto, e nos termos do artigo 117, III, da LEP, a concessão da benesse à condenada com filho impúbere ou deficiente físico ou mental. 
    Contudo, para a concessão da pretensão, mister evidenciar-se que o pai não é o único responsável, ou ainda, imprescindível aos cuidados do infante, o que não foi comprovado no caso em testilha. 
    [...]
    Noutro ponto, a segregação domiciliar em razão dos riscos de contaminação pelo coronavírus, deve ser avaliada diante de comorbidades apresentadas e da impossibilidade de atendimento ambulatorial ou em hospital de custódia. 
    Importante destacar, que as mencionadas Recomendações não possuem caráter cogente, indicando ações aos órgãos do Poder Judiciário, com o intuito de minimizar os impactos da doença. 
    Ressaltam-se, as medidas de enfrentamento à pandemia, instituídas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, demonstram o controle no desenvolvimento da doença no interior dos presídios, conforme Boletim publicado no período de 15 a 21 de agosto do presente ano, indicando 395 internos testados positivos e 15 óbitos, no sistema carcerário fluminense.
      […]
    Dessa forma, a avaliação da manutenção de cada custódia ou concessão de prisão domiciliar deve ser feita de forma particularizada […]
    Destarte, o alegado constrangimento ilegal não restou configurado. “(Grifei)
    Por fim, registro que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, ilegalidade, afronta à SV 56, tampouco comprova risco concreto de excesso na execução, mormente considerando que, no caso concreto, o TJRJ, expressamente consignou “Expeça-se o competente mandado de prisão, clausulado ao regime aberto, em desfavor de Anderson Andrade Ferreira, após esgotada a jurisdição desta instância ", o que a princípio infirma o risco de recolhimento do paciente em regime mais gravoso.
    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.”(HC 175639 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020)
    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente